Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715369-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JULIO CESAR BARRETO, ESPÓLIO DE GISELE PEREIRA PERES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de JULIO CÉSAR BARRETO e ESPÓLIO DE GISELE PEREIRA PERES, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.. A agravante requer a retirada de pauta virtual para realização de sustentação oral. Todavia, a sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil). Não é o caso. Indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator